Tribunal: CARF
Processo: 10283.906835/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.906835/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL AMAZONENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRANSMITIDO DENTRO DO PRAZO
DECADENCIAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO
VERIFICADA.
Na ausência de disposição expressa em sentido diverso, considera-se realizado
o pedido de restituição na data de transmissão do pedido original, ocasião em
que a contribuinte exerceu seu direito, nos termos do art. 168 do CTN e art. 27
da IN 600/2005, vigente à época dos fatos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRANSMITIDO ANTES DE 09/06/2005.
PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS.
Aplicação da Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à DRJ para a continuidade da análise do direito creditório, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.906835/2009-46
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.906835/2009-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-44.506 proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.

Na origem, tem-se pedido de restituição transmitido pela DCOMP no
10934.06731.091006.1.6.02-5321 visando à restituição de saldo negativo de IRPJ decorrente de
retenções na fonte no ano-calendário de 1999, exercício de 2000.

O Despacho Decisório (e-fls. 18-24) entendeu que não havia saldo negativo
disponível em razão da falta de comprovação de parte das retenções na fonte, como se infere:

Com a manifestação de inconformidade (e-fls. 02-04), a contribuinte anexou
documentos tendentes a comprovar as retenções na fonte, a saber: informe de rendimentos
recebido da fonte pagadora HSBC BRASIL S.A. (e-fls. 11-13) e informe de rendimentos
recebido da fonte pagadora BANCO SANTANDER S.A. (e-fl.14).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.906835/2009-46

O acórdão de e-fls. 34-43, após didática explanação acerca do termo inicial do
prazo decadencial para realização do pedido de restituição, bem como das alterações promovidas
pela LC 118/2005 e posterior declaração de inconstitucionalidade1 do seu art. 4o, concluiu que,
no caso concreto, teria se operado a decadência, uma vez que o pedido de restituição foi
transmitido pela contribuinte depois do transcurso do prazo de cinco anos do pagamento
antecipado.

E com base neste entendimento, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme se lê do trecho correspondente:

Portanto, os pedidos de compensação formulados com referência a direito creditório ou
eventuais pagamentos indevidos ou maiores que o devido estão sujeitos ao prazo de
decadência previsto no art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, que é cinco anos
contados a partir da data do pagamento antecipado ou da apuração do direito creditório.

Por essas razões, o pedido de restituição do saldo negativo do IRPJ do exercício 2000
somente poderia ter sido formulado até o vacatio legis da Lei Complementar n° 118, de
2005.

No recurso voluntário (e-fls. 49-52), em essência, a recorrente esclarece que a data
tomada em consideração pelo julgador a quo foi aquela do pedido de restituição retificador,
transmitido em 09/10/2006, quando deveria ter adotado a data de transmissão do pedido original,
em 16/07/2003, conforme indicou no trecho ora reproduzido:

Assim, tendo formulado o pedido de restituição dentro do prazo legal, não se teria
operado a decadência.

Ao final, pede a reforma da decisão da DRJ e o deferimento do saldo negativo de
IRPJ buscado com o PER/DCOMP.

É o relatório.

1 STF no julgamento do RE no 566.621/RS.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.906835/2009-46

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 12/12/2017 (e-fl. 53), e protocolou o recurso em 18/12/2017 (e-fl. 54),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, inciso I e art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II. Da prejudicial de mérito: análise da decadência

Conforme relatado, a discussão ora posta limita-se a analisar se transcorreu o
prazo de decadência do direito da contribuinte de pleitear pedido de restituição.

O argumento da decisão recorrida foi no sentido da ocorrência da decadência
porque o pedido de restituição fora transmitido em 09/10/2006, data em que o prazo decadencial
seria de cinco anos.

A recorrente, por sua vez, esclarece que o pedido de restituição original foi
transmitido em 16/07/2003, e que a data equivocadamente considerada pela DRJ diz respeito a
PER/DCOMP retificador.

Observando-se o pedido de restituição apresentado (e-fls. 15-17) se conclui que de
fato se trata de PER/DCOMP retificador, com data de transmissão em 09/10/2006, enquanto o
original foi transmitido na data de 16/07/2003, o que vai indicado em destaque na reprodução
abaixo:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.906835/2009-46

Correto o entendimento da recorrente, pois a data a se considerar quando se trata
de pedido de restituição é aquela em que formalmente se realiza o pedido de restituição, ou seja,
a data em que transmitido o PER original, nos termos do art. 168, I do CTN e do art. 27 da
Instrução Normativa no 600/2005, vigente à época:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)

Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional. [Grifo nosso]

Posterior retificação do pedido de restituição não tem o condão de alterar o termo
inicial da contagem do prazo decadencial, por carecer de previsão legal para tanto. Conclui-se,
portanto, pelo equívoco do julgador de piso em se amparar na data de transmissão do PER
retificador.

Diga-se, ainda, que o pedido de restituição original foi transmitido em
16/07/2003, antes de 09 de junho de 2005, de modo que o prazo decadencial a ser adotado no
caso concreto é de dez anos, conforme determina a Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). [Grifo nosso]

O fato gerador no caso concreto remonta a 31/12/1999, e o pedido de restituição
foi formulado em 16/07/2003, quando ainda não havia transcorrido o prazo decadencial
indicado. Ainda que o prazo decadencial fosse de cincos anos, não teria se operado a decadência.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.906835/2009-46

Com isso, fica afastado o óbice à análise do crédito pleiteado, de modo que o feito
deverá retornar à DRJ para que aprecie o pedido de restituição, o que está vedado a esta
julgadora, pois esta análise configuraria supressão de instância.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à DRJ
para a continuidade da análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital